Tribunal: TJSP
Processo: 1114425-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA CPA - Questão superada, diante da apresentação de novo instrumento de procuração e recolhimento da referida taxa – Preliminar rejeitada.
NULIDADE DA SENTENÇA - Não ocorrência - Fundamentação sucinta, porém suficiente - Observância ao artigo 93, IX da Constituição Federal - Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Perícia contábil –

Ementa:

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA CPA - Questão superada, diante da apresentação de novo instrumento de procuração e recolhimento da referida taxa – Preliminar rejeitada.
NULIDADE DA SENTENÇA - Não ocorrência - Fundamentação sucinta, porém suficiente - Observância ao artigo 93, IX da Constituição Federal - Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade - As provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Julgador, mostrando-se outras provas impertinentes ao caso em questão – Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Instrumento de crédito executado que se destinou ao pagamento de dívida anterior da executada – Contrato firmado com o propósito de novação – Desnecessidade de apresentação dos contratos anteriores – Precedentes do C. STJ e TJ/SP – Novo pacto que afasta a hipótese prevista na Súmula 286/STJ – Instrumento de confissão de dívida apresentado juntamente com o demonstrativo de débito - Título executivo extrajudicial, por força do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil – Título que se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade - Demonstrativo de débito que demonstra a evolução da dívida – Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114425-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SJ
SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
2
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No 12928
APELAÇÃO
No
1114425-87.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO
CENTRAL)
APELANTE: SJ SERVIÇOS DE
COBRANÇA EIRELI
APELADA: BANCO BRADESCO
S/A
JUIZ
PROLATOR:
ADILSON
APARECIDO RODRIGUES CRUZ
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA CPA
-
Questão superada, diante da apresentação de novo
instrumento de procuração e recolhimento da referida taxa
Preliminar rejeitada.
NULIDADE DA SENTENÇA - Não ocorrência -
Fundamentação sucinta, porém suficiente - Observância ao
artigo 93, IX da Constituição Federal - Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência Perícia
contábil Desnecessidade - As provas coligidas aos autos
foram suficientes para a formação do convencimento do
Julgador, mostrando-se outras provas impertinentes ao caso
em questão Preliminar rejeitada.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA

Instrumento de crédito executado que se destinou ao
pagamento de dívida anterior da executada
Contrato
firmado com o propósito de novação Desnecessidade de
apresentação dos contratos anteriores Precedentes do C.
STJ e TJ/SP Novo pacto que afasta a hipótese prevista na
Súmula 286/STJ
Instrumento de confissão de dívida
apresentado juntamente com o demonstrativo de débito -
Título executivo extrajudicial, por força do artigo 784,
inciso III, do Código de Processo Civil
Título que se
reveste de liquidez, certeza e exigibilidade - Demonstrativo
de débito que demonstra a evolução da dívida Ratificação
da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso improvido.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
3
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou
improcedentes
os
Embargos,
condenando
o
Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do débito,
atualizado e corrigido desde o ajuizamento, sem prejuízo ao
que couber às sucumbências nos autos principais da execução.
Tais verbas ficam suspensas, pela assistência judiciaria
gratuita, respeitado o prazo legal (98, § 3o, CPC).
Insurge-se a Embargante, alegando,
em síntese, que é possível a discussão a respeito de contratos
anteriores, nos termos da Súmula no 286, do Superior Tribunal
de Justiça; a celebração do contrato encontra-se regida pelo
CDC, vez que o crédito concedido significa aplicação de
numerário no próprio negócio; a r. sentença se recusou a
analisar os contratos de célula bancária e a conta garantida,
consubstanciada em débitos e créditos sem qualquer apuração
ou sequer informação nos autos da forma como se chegou aos
números e valores executados via confissão de dívida; o
Embargado confessou que a confissão de dívida constante dos
autos da execução originou-se da Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo-Capital de Giro n. 003034512, firmada em
25/05/2009 e ainda a modalidade Conta Garantida, Contrato n.
2.719.774 com cessão fiduciária de duplicatas, cujo conteúdo
revela, de forma clara e transparente, a iliquidez da dívida ora
executada e objeto de embargos; na Cédula de Crédito
Bancário o prazo da operação foi de 184 dias e foi esgotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
4
sem que o Exequente tomasse qualquer medida executória, o
que deixa em dúvida quanto aos pagamentos efetuados, pois
nenhum demonstrativo de crédito foi feito; com relação a
conta garantida, a apuração do saldo devedor se realizar por
meio de extratos da conta limite, planilha de cálculos,
documentos que integrarão o contrato, para efeito de certeza e
liquidez; não trouxe aos autos essa documentação, a dívida é
ilíquida; o Embargado deveria apresentar o borderô com o
extrato da conta limite, demonstrativo de crédito e débito para
formação da conta devedora, o que não fez; é imprescindível a
apresentação de toda a documentação que lhe deu origem a
dívida executada; o título de crédito, para ostentar
exequibilidade, deve vir acompanhado de claro demonstrativo
acerca dos valores utilizados pelo cliente; o Contrato de
Confissão de Dívida não se reveste dos requisitos da
executividade, não possuindo os atributos da certeza, liquidez
e exigibilidade; o demonstrativo do crédito deve apresentar
todos os contratos firmados pela embargante, discriminado
por meio de apresentação dos extratos da conta corrente; há
necessidade de perícia contábil, em razão da dúvida se os
valores que foram computados na confissão de dívida eram
realmente os valores devidos; conferindo matematicamente os
valores apontados, eles não batem com o resultado, e, portanto
não se pode afirmar que os valores cobrados sejam realmente
os corretos; a procuração e substabelecimentos juntados pelo
Embargado não vieram acompanhados dos comprovantes do
recolhimento da respectiva taxa; houve cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
5
defesa, por ser necessária a produção de outras provas; a r.
sentença padece de fundamentação.
Pleiteia o provimento do recurso,
para que seja realizada a fase de instrução com a realização de
perícia contábil judicial.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
De partida, afasto a preliminar de
irregularidade na representação processual do Banco-
Embargado, por ausência de recolhimento da taxa CPA

Carteira de Previdência dos Advogados. Isto porque, tal
questão foi superada com a juntada do instrumento de
mandato de fls. 268/274, com o recolhimento das respectivas
taxas (fls.276/277).
Afasto também a preliminar de
nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação.
A r. sentença recorrida preenche
todos os requisitos do artigo 489, do Código de Processo
Civil, pois as questões suscitadas foram devidamente
apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo
afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ao que se verifica da r. sentença, o
d. Juiz observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu
a lide nos limites do pedido formulado, indicando motivo
suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e
bastante para o julgamento de improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
6
Como é sabido, a fundamentação
não precisa ser extensa, de forma que a concisão não se
mostra incompatível com as exigências do artigo 489, § 1o I
do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Enunciado 10 da
ENFAM: “A fundamentação sucinta não se confunde com a
ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da
decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja
resolução, em tese, influencie a decisão da causa”.
Tanto é assim que, no caso, a
sentença mesmo sendo concisa possibilitou à Apelante
amplamente recorrer quanto à matéria nela enfocada, sem
qualquer prejuízo.
Desta forma, não há que se falar em
nulidade da r. sentença.
Não há que se falar em cerceamento
de defesa, por ser desnecessária a produção de prova pericial
contábil.
As
questões
debatidas,
eminentemente de direito, dispensavam maior dilação
probatória, sobretudo de natureza técnica, presentes nos autos
os elementos necessários para o desfecho seguro da lide,
mormente pela juntada do Instrumento Particular de Confissão
de Dívida e Outras Avenças e demonstrativo de débito.
Os critérios aplicados pelo Banco no
desenvolvimento do cálculo estão na planilha e as taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
7
juros remuneratórios estão prefixadas no contrato, bem como
os demais encargos incidentes no caso de normalidade e de
inadimplemento.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Tendo o magistrado elementos
suficientes para o esclarecimento da
questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer
outras provas, ainda que já tenha
saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” (STJ.,
6a-T., Resp. 57.861-GO, j. em 17.2.98,
não conheceram, v.u., DJU de 23.3.98,
Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).
A Apelante pretende a produção de
prova pericial contábil para verificar se os valores computados
no Instrumento de Confissão de Dívida eram realmente
devidos.
Ora, a Apelante aceitou os termos do
contrato executado, em especial, os valores ali constantes, sem
qualquer impugnação. Tal questão será melhor esmiuçada na
fundamentação deste julgado.
Ademais, a Apelante não trouxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
8
quais seriam as dúvidas apuradas.
Desta forma, plenamente possível o
julgamento antecipado da ação, nos termos do artigo 740 do
Código de Processo Civil, verbis:
“Art.
740.
Recebidos
os
embargos, será o exequente ouvido no
prazo de quinze (15) dias; a seguir, o juiz
julgará imediatamente o pedido (art. 330)
ou designação audiência de conciliação,
instrução
e
julgamento,
proferindo
sentença no prazo de dez (10) dias.”
Não, há, pois, que se falar em
nulidade da r. sentença em razão de cerceamento de defesa.
Afastadas as preliminares arguidas,
no mérito, o recurso não merece provimento, devendo ser
confirmada a r. sentença, tendo em vista que se encontra
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
9
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
10
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J.
04.09.20007,
vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“(...)
Os
embargos
são
improcedentes. Trata-se de embargos à execução de valor de
R$1.396.855,01 fundados no instrumento particular de
confissão de dívida e outras avenças (fls. 8/15 dos autos
principais), firmado em 27/06/2013 entre as partes.
Incontroversa a contratação do crédito pela embargante,
mediante instrumento e seus aditamentos, bem como a
liberação do crédito do valor retromencionado na conta
corrente da embargante (agência 3381-2, conta no 1131-2),
mediante extrato juntado às fls.12 dos autos da execução. Os
extratos (fls. 18/19) trazem atualização e demais encargos
(juros, multas e honorários) a serem acrescentados ao valor
principal. A alegação de excesso de execução não pode ser
acolhida. O embargante limita-se a afirmar a existência de
excesso na execução, sem o correspondente fundamento
jurídico. A parte embargante não mencionou, a contento, qual
seria, a seu ver, a correta composição do débito, mediante a
discriminação dos encargos supostamente indevidos. Nesse
sentido: “É necessário que a parte especifique os encargos e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
11
taxas cobradas, bem como as irregularidades que alega
existentes no contrato para, finalmente, formular o pedido
concreto e não simplesmente pleitear uma declaração abstrata,
fato este que, inclusive, inviabiliza a adequada prestação
jurisdicional. As genéricas alegações tecidas pela apelante,
que não apontam adequadamente eventuais situações,
encargos ou cláusulas que tornaram excessivamente onerosa a
obrigação contratual, são insuficientes ao conhecimento do
pleito, não permitindo ao juízo a formação de razoável
convicção a respeito da controvérsia instaurada” (TJSP,
Apelação
no
990093184524,
Rel.
Des.
ROBERTO
MACCRACKEN,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.09.06.2010). Ademais, em ações envolvendo a discussão de
cláusulas relativas a contratos, já se tornou corriqueira a
apresentação de argumentos extensos, prolixos, genéricos e
padronizados, sempre desejando impingir aos encargos
assumidos a pecha de ilegais e abusivos. A contratação foi
celebrada a partir da legítima manifestação volitiva. Não
houve contratação irregular. A parte autora estava plenamente
ciente do que estava contratando. Bem se compreende que o
contrato vem sendo executado tal como avençado. Sendo
assim, regularmente contratados os encargos incidentes, não
há falar em ilicitude ou irregularidade na sua cobrança. A
parte devedora tinha perfeita liberdade de recusar-se a
contratar, procurando outra instituição financeira cujas
condições contratuais melhor lhe conviessem. revalece, pois, o
princípio do pacta sunt servanda. Com efeito, a parte devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
12
anuiu espontaneamente ao contrato no intuito de usufruir das
benesses dele emergentes, não podendo, mais tarde, esquivar-
se de obrigações assumidas, justamente porque o fato de fixar-
se
uma
remuneração
pelo empréstimo não implica,
necessariamente, potestividade ou abusividade. Especialmente, neste caso, a parte autora quis,
deliberadamente, celebrar o contrato, ciente e consciente do
que estava fazendo. A própria conduta de aceitar a cobrança,
contratualmente
prevista,
para
depois
questionar
judicialmente, além de ser comportamento contraditório, ao
arrepio da cláusula geral de boa-fé objetiva insculpida no art.
12 do Código Civil Brasileiro, implica supressio de seu direito
ao eventual questionamento. Devem prevalecer as regras
previstas no próprio contrato, que foram voluntariamente
estipuladas entre as partes, o que, por si só, descaracteriza
qualquer abusividade. Ademais, importante esclarecer que os
juros contratados, não permitem concluir pela existência da
tese da abusividade dos encargos bancários, ao menos pelo
que se colhe das provas existentes nesta lide. É nesse sentido
que
se
manifesta
a
jurisprudência:
“JUROS
COMPENSATÓRIOS Cédula de crédito bancário com
garantia de alienação fiduciária Possibilidade de capitalização
Inteligência do art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04,
norma especial que afasta a incidência da regra geral prevista
no art. 4o da Lei de Usura Recurso parcialmente provido, com
observação.” (Apelação n. 1.104.362/0-4 Atibaia 31a Câmara
de Direito Privado Relator: Antonio Rigolin 18.12.07 V.U.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
13
Voto n. 14.309). “CONTRATO Prestação de serviços
Serviços bancários Revisional de juros de cheque especial
com pedido de tutela antecipada Emissão pela apelante de
cédula de crédito bancário para obtenção de crédito rotativo
Alegação
de
abusividade
e
capitalização
de
juros
Improcedência decretada em 1o grau Contratação de juros
superiores a 12% ao ano não implica abusividade, justamente
por ser admissível pelo ordenamento tal modalidade de
contratação Capitalização expressamente prevista na cédula de
crédito bancário Possibilidade de cobrança Decisão mantida
Recurso improvido” (Apelação Cível n. 7.094.356-7 São
Paulo - 22a Câmara de Direito Privado - Relator: Campos
Mello 22.05.07 - V.U. - Voto n. 15553). Ainda, é necessário
esclarecer que se aplica, no caso em questão, o teor do
enunciado contido na Súmula 382 do STJ, in verbis: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”, cuja conclusão, ainda, está
amparada pelo enunciado da Súmula vinculante 07 do
Supremo Tribunal Federal: “A norma do §3o do artigo 192 da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha
sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. No
que se refere à capitalização de juros, filio-me ao
entendimento da possibilidade desta operação, conforme o
seguinte
precedente:
“EMENTA:
EMBARGOS
Á
EXECUÇÃO
NULIDADE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
14
REPETIÇÃO DO INDÉBITO CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS - Somente haverá possibilidade de capitalização de
juros nos contratos firmados posteriormente à edição da MP
1.963-17/2000,de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada
sob o no 2.170-36/2001), e desde que haja autorização
contratual expressa nesse sentido. Nos contratos anteriores
deve ser observado o enunciado da Súmula 121 do Supremo
Tribunal Federal, afastando-se a capitalização; - Aplica-se a
Súmula Vinculante n. 7, inclusive1 Código de Defesa do
Consumidor, art. 52, § 1°: “As multas de mora decorrentes do
inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser
superiores a dois por cento do valor da prestação”.2 Súmula
30 do STJ: “A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis” para contratos anteriores à sua
edição, em nome da uniformização da jurisprudência. Em caso
de os juros remuneratórios não encontrarem prévia estipulação
contratual devem ser aplicadas as taxas de mercado para as
operações equivalentes; - Excesso de execução não se prova
por mero cálculo aritmético. Inexistindo prova segura do
excesso arguido, não há como reconhecê-lo. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. Afastada a capitalização de juros e os
remuneratórios limitados a 12% a.a” (TJSP, Apelação no
0005775-43.2001.8.26.0363, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 27
de agosto de 2012). Assim, tranquilo afirmar que não há
qualquer abusividade ou excesso nos encargos aplicados e nos
cálculos apresentados pelo exequente. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
15
O Banco-Apelando ingressou com
Ação de Execução contra a Apelante e a devedora solidária,
alegando que é credor da quantia de R$ 1.396.855,01,
atualizado até 14/07/2014, referente ao saldo devedor do
Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras
Avenças no 385/7.077.062, firmado em 27/06/2013, com
garantia de nota promissória.
Citada, a Apelante opôs Embargos à
Execução, alegando, em síntese, ausência de título executivo;
dívida ilíquida e inexigível; cobranças exorbitantes e ilegais,
cláusulas abusivas, aplicação do CDC, perícia e litigância de
má-fé.
Sobreveio a r. sentença que julgou
improcedentes os Embargos.
Com razão.
A
Apelante
insiste
na
imprescindibilidade de revisão de toda cadeia negocial havida
com a Instituição Financeira Apelada, sustentando que o
Instrumento de Confissão de Dívida não se reveste de
executividade; as dívidas que originaram a Confissão de
Dívida são oriundas de contrato de abertura de crédito (CCB -
Conta Vinculada e CCB - Capital de Giro) e que o Banco
deveria apresentar todos os borderôs com extratos da conta
limite.
Entretanto, verifica-se tratar-se de
execução fundada no Instrumento Particular de Confissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
16
Dívida acostado às fls. 33/39, no qual a Executada confessou
uma dívida total no montante de R$ 1.188.925,55 e, após a
concessão de desconto (R$28.925,55), contratou o crédito de
R$1.160.000,00, para o fim de quitar o débito anterior
(contrato no 4186116), comprometendo-se a quitar 46 parcelas
mensais no valor de R$ 33.001,58.
Trata-se de contrato de crédito
destinado ao pagamento de dívida anterior (novação) e não do
contrato originário. Foi clara a intenção de novar.
Observa-se,
pelos
termos
contratuais, que a Apelante concordou com o pagamento do
saldo devedor de R$ 1.160.000,00, não registrando qualquer
discordância sobre cobranças em operações passadas.
Então, a devedora tinha ampla
consciência das dívidas anteriormente contraídas, tanto que
devidamente descriminada no contrato e mesmo assim, de
livre espontânea vontade, sem vício ou coação, anuiu com os
termos estipulados e confessou a dívida retro, restando
comprovado o “animus novandi”.
Nesse sentido, seguem precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
17
DOS
CONTRATOS
ANTERIORES.
ALTERAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
SUBSTANCIAIS.
NOVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de
se revisar as cláusulas dos contratos
anteriores deverá ser afastada quando
houver evidente intuito de novar os
instrumentos, notadamente em seus
elementos substanciais, o que tem o
condão de afastar a incidência da
Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se
desnecessária a juntada dos contratos
que deram origem à formalização da
renegociação e do demonstrativo de
cálculo correlato ao período integral do
débito. Precedentes. Acórdão a quo em
harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior. Aplicação da Súmula
83/STJ.
2.
Agravo
regimental
desprovido”.
(AgRg
no
REsp
1407104/MG, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
26/10/2015)
“Ocorrendo
novação,
é
desnecessária à execução 'a juntada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
18
contratos
que
deram
origem
à
formalização da renegociação, bem como
do demonstrativo de cálculo correlato ao
período integral do débito', não sendo
cabível, por isso, a extinção do feito
executivo,
pois
a
Súmula
300/STJ
esclarece que o instrumento de confissão
de dívida constitui título executivo
extrajudicial”. (...) (REsp 861.196/SC,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/10/2011, DJe 27/10/2011).
No mesmo sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
-
EMBARGANTE
-
ARGUIÇÃO
-
CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA
PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA
CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE -
PROCESSO EM TERMOS PARA O
JULGAMENTO - DÍVIDA - NOVAÇÃO -
CONTRATOS
ANTERIORES
-
REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 360, I, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
19
CÓDIGO CIVIL. cláusulas contratuais -
livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE -
NÃO CONFIGURAÇÃO - JUROS -
Capitalização - periodicidade inferior a
um ano - POSSIBILIDADE - contrato -
CELEBRAÇÃO
após
31.3.2000
-
SÚMULA
539
DO
STJ
-
MP
2.170-36/2001
-
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL -
RECONHECIMENTO - RE 592377/RS -
repercussão
geral.
JUROS
REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA -
legalidade - súmulas 596 E 648 do STF -
EXCESSIVIDADE
-
NÃO
VERIFICAÇÃO
-
recurso
especial
representativo
de
controvérsia
no
1.061.530. APELO DO EMBARGANTE
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1036323-31.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/03/2014;
Data
de
Registro: 26/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO
PROFERIDA
NOS
AUTOS
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
20
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS
PELOS AGRAVADOS, PELA QUAL FOI
DETERMINADA A EXIBIÇÃO DOS
CONTRATOS QUE ORIGINARAM O
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
QUE
É
OBJETO
DO
PROCEDIMENTO
EXECUTIVO MOVIMENTADO PELO
BANCO
INCONFORMADO

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SE
PROMOVER
A
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO BOJO
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

NECESSÁRIA
REFORMA
DA
R.
DECISÃO ATACADA
EXECUTIVA
LASTREADA
EM
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
CORRESPONDENTE A CONFISSÃO DE
DÍVIDA
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
-
TÍTULO
LÍQUIDO,
CERTO, E EXIGÍVEL, PORTANTO,
EXECUTÁVEL NOS TERMOS DO ART.
2o DA LEI 10.931/04 SÚMULA No 14
DESTE E. TRIBUNAL - DISCUSSÃO
RELATIVA
A
VALIDADE
DOS
CONTRATOS
ANTERIORES
QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
21
DEVERÁ
SE
DAR
PELA
VIA
PROCESSUAL
ADEQUADA

PRECEDENTES NESSE SENTIDO

RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2131932-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/09/2019; Data de
Registro: 09/09/2019)
Embargos
à
execução

Instrumento particular de confissão de
dívida e outras avenças assinado pelo
devedor e duas testemunhas
Título
executivo extrajudicial Artigo 784, III,
do CPC e Súmula 300 do STJ Crédito
líquido, certo e exigível
Evolução do
débito
regularmente
demonstrada

Regular incidência de juros legais e
encargos de mora
Discussão de
contrato anterior nos presentes embargos
à execução - Inadequação da via
processual
Inadimplência confessa

Ausência
de
comprovação
dos
fundamentos da pretensão recursal

Cálculos apresentados pelo exequente em
conformidade
com
as
obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
22
assumidas no título executivo Excesso
de execução - Não reconhecimento -
Improcedência dos embargos mantida -
Sucumbência exclusiva da embargante
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014949-22.2018.8.26.0506;
Relator
(a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019)
APELAÇÃO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA
E
OUTRAS
AVENÇAS
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos do apelante que não convencem
Discussão de contratos
anteriores
Impossibilidade
Em
embargos à execução não se discutem
cláusulas dos contratos anteriores, que
deram origem ao débito exequendo

Precedentes. SENTENÇA MANTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
23
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1012178-24.2018.8.26.0554;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André
- 5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
12/02/2019;
Data
de
Registro: 13/02/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO

INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS
AVENÇAS
Alegação de iliquidez e
inexigibilidade da dívida por ser oriunda
de contratos anteriores celebrados entre
as partes
Inocorrência
Instrumento
Particular de Confissão de Dívida

Título executivo extrajudicial, por força
do artigo 784, inciso III, do Código de
Processo Civil
O fato de o valor
expresso na confissão de dívida ser
originário de saldo devedor decorrente
de contrato de abertura de crédito não
desnatura
o
título
executivo,
de
conformidade com a súmula 300 do
Superior Tribunal de Justiça
Novo
pacto que afasta a hipótese prevista na
Súmula 286/STJ
Extinção da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
24
anterior, por força de novação

Precedentes do STJ
Taxa de juros
cobrada
em
conformidade
com
o
pactuado Ausência de abusividades
Sentença de improcedência dos embargos
mantida

Honorários
advocatícios
majorados para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a justiça gratuita de que os
embargantes são beneficiários Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1060678-02.2016.8.26.0002;
Relator
(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
10a Vara Civel; Data do Julgamento:
25/10/2018;
Data
de
Registro:
30/10/2018)
Não incide, no caso, o disposto na
Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça1.
Ora, caso a Apelante entendesse que
o débito que originou o Instrumento de Confissão de Dívida
era abusivo ou continha qualquer cláusula também abusiva,
bastaria não aderir a ele. É certo que, uma vez que se aderiu ao
1 Súmula no 286, do STJ: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
25
contrato, não de pode escusar de cumpri-lo.
Aliás,
não
ficou
evidenciado
qualquer vício de consentimento, quer nos contratos
anteriores, que no contrato que ora se executa, de forma que
deve a Apelante assumir a dívida tal como consta no
Instrumento de Confissão de Dívida.
Sendo assim, não há que se falar em
nulidade da execução por ausência de apresentação dos
contratos originários do Instrumento de Confissão de Dívida.
Também descabida a alegação da
Apelante de que o Instrumento de Confissão de Dívida não se
reveste de executividade. Isto porque, o Contrato que embasa
a execução está expressamente previsto no artigo 784, inciso
III, do novo Código de Processo Civil, como título executivo
extrajudicial, que dispõe:
“Art. 784: São títulos executivos
extrajudiciais: (...) III o documento particular assinado pelo
devedor e por 2 (duas) testemunhas;”.
Ainda que o valor expresso na
confissão de dívida fosse originário de saldo devedor
decorrente de contrato de abertura de crédito, tal fato não
desnatura o título executivo, nos termos da Súmula no 300 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O instrumento de confissão de
dívida, ainda que originário de
contrato de abertura de crédito,
constitui
título
executivo
extrajudicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
26
No
caso,
o
contrato
veio
acompanhado do demonstrativo dos cálculos, demonstrando a
evolução do débito, apurando-se o valor total do débito de R$
1.396.855,01 (fls. 43/44).
Assim, presentes os requisitos da
liquidez, certeza e exigibilidade do título.
No que se refere à alegação da
Apelante de que “os valores matemáticos não batem com o
resultado”, também não prospera. Isto porque, a Apelante
sequer indicou o valor que entendia correto com a
apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de
seu cálculo (artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil).
Assim,
não
tendo
a
Apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer
conclusão diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114425-87.2018.8.26.0100 -Voto no 12.928
27
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do
débito, majoro tal verba para 11%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, afasto as
preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora